Tribunal: TJPA
Processo: 0811644-49.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811644-49.2021.8.14.0051

APELANTE: JOHNNY PAZ SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. EQUÍVOCOS NA VALORAÇÃO DOS VETORES DA PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. JUSTIFICATIVA ADEQUADA DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA PELA METADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente foi condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV c/c 14, inc. II, ambos do CP e alega vícios na dosimetria da pena.

II – QUESTÕES EM DICUSSÃO

2 – Ausência de fundamentação idônea da valoração negativa da culpabilidade, personalidade, conduta social e consequências do delito e na incidência, pela metade, da causa de redução da pena pela tentativa.

3 – Equívoco no reconhecimento da agravante da reincidência.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – A valoração da culpabilidade foi realizada de forma correta, não havendo qualquer reparo a ser feito.

5 – O juízo sentenciante se utilizou de fundamentos vagos para apreciar a personalidade e a conduta social, motivos pelos quais devem ser considerados neutros.

6 – Houve bis in idem quando da apreciação das consequências do delito, pois sequelas graves e fato da vítima não ter falecido são elementos inerentes ao homicídio qualificado na forma tentada.

7 – A agravante da reincidência não está configurada. Isso ocorre porque, em consulta ao sistema SEEU, constata-se que o trânsito em julgado da sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, nos autos do processo nº 0004108-48.2006.8.14.0051, ocorreu em 25/03/2014, ou seja, 07 (sete) anos antes do delito apurado nos presentes autos.

8 – Inexiste mácula na fundamentação da escolha do patamar de metade para a redução da pena por causa da tentativa.

9 –
PENA APLICADA
. considerando que apenas a culpabilidade milita em desfavor do recorrente, a pena base deve ser aumentada em 1/8 (um oitavo) da pena mínima, equivalente a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, perfazendo o quantum de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Não há atenuantes nem agravantes. Presente a causa de diminuição de pena referente à tentativa, reduz-se a reprimenda de metade, com os mesmos fundamentos da sentença condenatória, totalizando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

IV –
DISPOSITIVO

10 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer conceder e dar parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV c/c 14, inc. II, ambos do CP à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
APELAÇÃO PENAL
interposta por
JOHNNY PAZ SOUSA
contra a sentença que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV c/c 14, inc. II, todos do CP.

O apelante sustenta que houve ausência de fundamentação na análise negativa dos vetores referentes à culpabilidade, personalidade, conduta social e consequências do delito, bem como na escolha do patamar de 1/3 (um terço) decorrente do reconhecimento da tentativa.

Pede o provimento do apelo para reduzir sua pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação tão somente para modificar a pena base.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 15 de novembro de 2021, no turno da tarde, por volta das 16-17 horas, em uma residência localizada na Comunidade Pajuçara, no município de Santarém/PA, o apelante JOHNNY PAZ SOUSA, com manifesto animus necandi, golpeou por ao menos 03 (três) vezes a vítima JUSTINO BATISTA DOS SANTOS, com um instrumento pérfuro-cortante (FACA), atingindo-lhe as regiões axilar direita, a face medial do terço superior de braço direito, e a face lateral do terço superior de antebraço direito, provocando lesões pérfuro-incisas no corpo da vítima, conforme descrição no Laudo nº 2021.04.002177-TRA (id. 42462872), com o que restaram violados os bens jurídicos da vida, da segurança e da integridade física da vítima, homicídio (morte) que não se consumou por causa da da resistência e do esforço da vítima para sobreviver, que conseguiu empreender fuga do local ferida e sangrando muito, se dirigindo até a residência de sua sobrinha, a Sra. Luciana, onde relatou o ocorrido e desmaiou, caindo ao chão. A seguir, ciente da autoria do crime, a Sra. Luciana acionou a Sra. Rosiete (irmã de Justino) que prontamente ligou para o SAMU e para a Guarnição da Polícia Militar. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) levou a vítima ao Pronto Socorro Municipal de Santarém, para atendimento médico de urgência/emergência, onde ficou internada.

Eis a suma dos fatos.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que houve ausência de fundamentação na análise negativa dos vetores referentes à culpabilidade, personalidade, conduta social e consequências do delito, bem como na escolha do patamar de 1/3 (um terço) decorrente do reconhecimento da tentativa.

A respectiva sanção foi imposta com os seguintes fundamentos:

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime dando facadas certeiras na vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui maus antecedentes, eis que existe processo em atividade contra ele já sendo o réu inclusive condenado definitivamente, mas como isso será levado em consideração na segunda fase da fixação da pena irei considerar como favorável ao réu; A sua
personalidade
deve ser considerado
desfavorável
eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente quando ingeria bebida alcoólica; Já a sua
conduta social
atual deve
ser considerada desfavorável
, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas usando álcool e praticando fatos violentos entendo isso desfavorável ao acusado; Quanto aos motivos considerando que disso foi levado ao Conselho de Sentença para qualificar o homicídio irei considerar como favorável nessa fase processual; Já no tocante as circunstâncias como isso também foi considerado como qualificadora, embora não tenha sido usado para modificar a pena do acusado diante do reconhecimento do motivo fútil nessa oportunidade ante a sua utilização na segunda fase da fixação da pena irei considerar como favorável ao réu; No que diz respeito as
consequências considerando a vítima não veio a falecer, mas ficou com sequelas graves, entendo isso como desfavorável ao réu
; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, pois bem, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial aumenta-se a pena base em um oitavo e tendo como premissa a existência de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

B – Das atenuantes e agravantes: Na segunda fase de fixação não posso negar a existência da agravante da reincidência (CP, artigo 61, inciso I) aumento a pena do réu para 19 (dezenove) anos de reclusão. Por outro lado, não verifico a presença da atenuante da confissão, eis que o acusado não negou os fatos embora tentou justificá-los, por isso, reduzo sua pena para 18 (dezoito) anos de reclusão. C – Das causas de aumento e de diminuição da pena: Na última parte da fixação da pena não vislumbro nenhuma causa de aumento de pena. Por outro lado, verifico que o Conselho de Sentença reconheceu a existência de uma causa de diminuição de pena, qual seja a tentativa. Aludida causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Assim, verifico que o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, a intervenção de terceiras pessoas que no caso prestaram socorro, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, e, diante do fato do acusado ter dado facadas certeiras na vítima que estava desarmada, por isso, entendo que a pena do acusado deve ser diminuída na metade passando para 9 (nove) anos de reclusão.

Analisando cada vetor judicial, percebe-se que a valoração da culpabilidade foi realizada de forma correta, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Todavia, o juízo sentenciante se utilizou de fundamentos vagos para apreciar a personalidade e a conduta social, motivos pelos quais devem ser considerados neutros.

Outrossim, houve bis in idem quando da apreciação das consequências do delito, pois sequelas graves e fato da vítima não ter falecido são elementos inerentes ao homicídio qualificado na forma tentada.

Registre-se ainda, que a agravante da reincidência não está configurada. Isso ocorre porque, em consulta ao sistema SEEU, constata-se que o trânsito em julgado da sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, nos autos do processo nº 0004108-48.2006.8.14.0051, ocorreu em 25/03/2014, ou seja, 07 (sete) anos antes do delito apurado nos presentes autos.

Por fim, não houve qualquer mácula na

redução da pena pela metade face o reconhecimento da tentativa.

Desse modo, há que se fazer uma nova dosimetria da pena e, considerando que apenas a culpabilidade milita em desfavor do recorrente, a pena base deve ser aumentada em 1/8 (um oitavo) da pena mínima, equivalente a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, perfazendo o quantum de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há atenuantes nem agravantes.

Presente a causa de diminuição de pena referente à tentativa, reduz-se a reprimenda de metade, com os mesmos fundamentos da sentença condenatória, totalizando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV c/c 14, inc. II, ambos do CP à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025